Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Concurso público para a PMDF. TAF. Corrida. Retificação do edital, quanto à distância a ser percorrida. Legalidade.
1. A distância mínima a ser vencida no teste de corrida é inerente ao mérito administrativo, que não comporta controle judicial, ressalvada a hipótese de ofensa à legalidade, o que não se constata, observando-se que os parâmetros exigidos para as mulheres são inferiores aos dos homens, em atenção às peculiaridades de cada sexo e com base em critérios técnicos.
2. A modificação da distância, que ensejou a retificação do edital, contou com motivação administrativa, a qual dele não precisa obrigatoriamente constar, podendo ser divulgada à parte, garantindo-se, acesso aos interessados.